Tribunal: TJSP
Processo: 1020984-10.2014.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ção do preparo recursal, conforme cálculo realizado em primeiro grau. Apelação interposta pelo escritório de advocacia, representante da parte autora-reconvinda, visando exclusivamente a alteração dos honorários advocatícios fixados em seu favor por equidade para percentual de 10% do valor da condenação na ação e 10% do valor da causa na reconvenção, conforme Tema 1079 do STJ. Legitimidade dos advogados para pleitear a alteração dos honorários em seu favor. Recurso que se restringe a verba honorária. Nos termos do art. 4o, II, §2o, da Lei no 11.608/20003, pode o magistrado fixar equitativamente o valor do preparo recursal, respeitados os limites do §1o. Preparo recursal (4%) que deve incidir sobre o valor máximo pretendido para os honorários advocatícios. Cálculos refeitos pela Contadoria que apurou o valor correto, indicando que houve complementação em excesso. Reconhecido o valor recolhido como suficiente (R$ 11.697,08). RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1020984-10.2014.8.26.0224; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Empreitada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

22/02/2024

Ementa:
Agravo Interno. Interposição em face de decisão que determinou a complementação do preparo recursal, conforme cálculo realizado em primeiro grau. Apelação interposta pelo escritório de advocacia, representante da parte autora-reconvinda, visando exclusivamente a alteração dos honorários advocatícios fixados em seu favor por equidade para percentual de 10% do valor da condenação na ação e 10% do

Ementa:
Agravo Interno. Interposição em face de decisão que determinou a complementação do preparo recursal, conforme cálculo realizado em primeiro grau. Apelação interposta pelo escritório de advocacia, representante da parte autora-reconvinda, visando exclusivamente a alteração dos honorários advocatícios fixados em seu favor por equidade para percentual de 10% do valor da condenação na ação e 10% do valor da causa na reconvenção, conforme Tema 1079 do STJ. Legitimidade dos advogados para pleitear a alteração dos honorários em seu favor. Recurso que se restringe a verba honorária. Nos termos do art. 4o, II, §2o, da Lei no 11.608/20003, pode o magistrado fixar equitativamente o valor do preparo recursal, respeitados os limites do §1o. Preparo recursal (4%) que deve incidir sobre o valor máximo pretendido para os honorários advocatícios. Cálculos refeitos pela Contadoria que apurou o valor correto, indicando que houve complementação em excesso. Reconhecido o valor recolhido como suficiente (R$ 11.697,08). RECURSO PROVIDO.